Tribunal: TJDFT
Processo: 0009104-06.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009104-06.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 62842869, o exequente informou ciência sobre o ofício de ID: 62161818 e requereu a extinção da execução em relação MARLENE BORGES DA SILVA. Instado quanto ao expediente da COORPRE, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 63454279). Pois bem. Conforme noticiado no ID: 62161818, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0706999-53.2023.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à substituída MARLENE BORGES DA SILVA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes para requererem o que for de direito. Brasília, 5 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR